Tribunal: TJDFT
Processo: 0739036-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739036-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por JACQUELINE LOPES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de modificação de cláusula contratual e consignação de pagamento (processo no 0735793-13.2025.8.07.0001), ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A decisão combatida indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência (ID 245274441 – dos autos da origem): “Defiro à Autora a gratuidade judiciária. Anote-se. Trata-se ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, ajuizada por JACQUELINE DE OLIVEIRA DIAS em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A Autora alega, em síntese, que celebrou contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia com o Réu para aquisição de um veículo. Aduz que constatou irregularidades no contrato, pertinentes à taxa de juros remuneratórios, à comissão de permanência, à capitalização de juros, aos juros moratórios e despesas de cobrança. Pede a concessão da tutela provisória para autorizar a consignação em pagamento e suspender a cobrança das parcelas. É o relatório. O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo perfunctório, não verifico a presença dos pressupostos legais autorizadores da medida liminar, pois os elementos apresentados com a inicial não permitem concluir, neste momento, pela abusividade das taxas praticadas e cláusulas contratuais de modo a justificar o atropelo do contraditório. Além disso, em princípio, não há recusa do Réu em receber o pagamento para embasar o pedido consignatório. Registro, contudo, que o pagamento não obsta a devolução do que tiver sido pago indevidamente. Por essas razões, INDEFIRO a tutela provisória e o depósito em consignação. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Cite-se o Réu por sistema. I.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a não inclusão de seu nome/cpf nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos), mediante expedição de ofícios; b) sua manutenção na posse do bem; e c) que seja recebido o pedido de consignatória, bem como autorizado os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao feito. Sustenta, em síntese, que tanto a lei, doutrina e a jurisprudência descrevem que apenas o indício da fumaça do bom direito é necessário para lhe assistir razão para ter o presente contrato revisado e modificado face ao risco de encontrar-se inadimplente, ante abusividade contratual. Diz ser perigo da demora perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA e análogos) enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor e não ao agravado. Bem como, caso não seja concedida a liminar para que ele permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojando do bem em destaque acarretando mais prejuízos. Defende que a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Ressalta não estar se eximindo de cumprir com a obrigação contratual, pois deferida a liminar de consignação em pagamento, cumprirá com o que está determinado legalmente efetuando os depósitos em conta judicial, de modo em que não poderá ser prejudicado com os efeitos do inadimplemento, vez que essa característica será afastada no ato dos depósitos. Destaca que o agravado não só desrespeitou a boa-fé objetiva como não respeitou a função social do contrato, já que não houve respeito aos interesses sociais em momento algum. Os interesses observados foram somente no enriquecimento absurdo de umas das partes em detrimento da outra, causando o desequilíbrio contratual em questão. Aduz que existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, quer seja, do contrato de financiamento, a consignação em pagamento é devida. No caso em tela, cláusulas abusivas estão sendo discutidas, medida esta que, lhe autoriza a depositar o valor que entender devido. Frisa que não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Relata que os valores pleiteados para depósito judicial foram obtidos conforme a atualização monetária legal prevista na planilha de cálculos/laudo técnico elaborado por profissional. Assim, o saldo devedor pretendido está correto, não havendo exclusão de valores pagos a título de mora, e sim, compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados de forma abusiva, visto que o valor financiado é bem menor que o cobrado. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo não foi recolhido, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem a ação de modificação de cláusula contratual e consignação em pagamento. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre a taxa de juros e parcelas contratuais questionadas pela parte autora. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar se, de fato, existem cláusulas abusivas no pacto firmado entre as partes. Isso porque, tanto a taxa de juros quanto as parcelas já haviam sido estabelecidas antes da concessão do crédito, tendo a parte requerente anuído com tais informações, de modo que com elas concordou ao firmar o acordo. Ou seja, se o valor é incontroverso deve o demandante seguir com o seu pagamento, já que não existe no feito qualquer comprovação de recusa do réu em receber os valores. Ademais, as questões relativas a uma eventual busca e apreensão do bem e da inclusão do nome da parte no cadastro de inadimplentes só poderão ser verificadas quando da análise da suposta abusividade dos encargos. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, apesar dos fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Logo, indefiro o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2025 19:09:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador